Tribunal: STF
Processo: RE 89042
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
Servidor aposentado.  A situação entre o atual ocupante
de um cargo e aquele que ja o ocupou, mas esta aposentado, e diversa,
razão por que, quando se da aumento aquela em virtude de motivo outro
que não a alteração do poder aquisitivo da  moeda,  este  não  podera
recebe-lo por força de lei anterior que lhe  estenda,  genericamente,
tal beneficio - incide, no caso, a  vedação  do  paragrafo  único  do
artigo 98 da Emenda Constitucional n. 1/69 -, mas só tera  direito  a
percebe-lo se a propria lei que concedeu aumento a  atribuir,  também
aos inativos. Recurso extraordinário conhecido e provido.